Tribunal: TJBA
Processo: 8063789-16.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063789-16.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS AGRAVADO: CARLOS JOSE DE PINHO ESPINHEIRA NETO Advogado(s):SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASSALTO. TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E NÃO INCLUSÃO DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO QUE VISA DIMINUIR O VALOR DAS ASTREINTES E O PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECALCITRÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. VALOR DA MULTA DIÁRIA MANTIDO. ELASTECIMENTO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8063789-16.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como apelada CARLOS JOSE DE PINHO ESPINHEIRA NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .